Tribunal: STF
Processo: Inq 1926
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-09
Data de publicação: 2008-10-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. DENÚNCIA OFERECIDA. ART. 312,
   CAPUT, CP. PECULATO-DESVIO. ART. 41, CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E
   MATERIALIDADE DELITIVA. TIPICIDADE DOS FATOS. PRESENÇA DE JUSTA
   CAUSA. RECEBIMENTO.
1.      A questão submetida ao presente
   julgamento diz respeito à existência de substrato mínimo
   probatório que autorize a deflagração da ação penal contra o
   denunciado, levando em consideração o preenchimento dos
   requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, não incidindo
   qualquer uma das hipóteses do art. 395, do mesmo diploma legal.
2.      De acordo com o direito brasileiro, a denúncia deve conter
   a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias,
   a qualificação do acusado (ou esclarecimentos pelos quais se
   possa identificá-lo), a classificação do crime e, quando for o
   caso, o rol de testemunhas (CPP, art. 41). Tais exigências se
   fundamentam na necessidade de precisar, com acuidade, os limites
   da imputação, não apenas autorizando o exercício da ampla defesa,
   como também viabilizando a aplicação da lei penal pelo órgão
   julgador.
3.      A verificação acerca da narração de fato típico,
   antijurídico e culpável, da inexistência de causa de extinção da
   punibilidade e da presença das condições exigidas pela lei para o
   exercício da ação penal (aí incluída a justa causa), revela-se
   fundamental para o juízo de admissibilidade de deflagração da
   ação penal, em qualquer hipótese, mas guarda tratamento mais
   rigoroso em se tratando de crimes de competência originária do
   Supremo Tribunal Federal.
4.      Registro que a denúncia somente
   pode ser rejeitada quando a imputação se referir a fato atípico
   certo e delimitado, apreciável desde logo, sem necessidade de
   produção de qualquer meio de prova, eis que o juízo é de cognição
   imediata, incidente, acerca da correspondência do fato à norma
   jurídica, partindo-se do pressuposto de sua veracidade, tal como
   narrado na peça acusatória.
5.      A imputação feita na denúncia
   consiste no suposto desvio de valores do erário público, na
   condição de deputado federal, ao indicar e admitir a pessoa de
   Sandra de Jesus como secretária parlamentar no período de junho
   de 1997 a março de 2001 quando, na realidade, tal pessoa
   continuou a trabalhar para a sociedade empresária "Night and Day
   Produções Ltda", de titularidade do denunciado, no mesmo
   período.
6.      Houve preenchimento dos requisitos do art. 41, do
   Código de Processo Penal, havendo justa causa para a deflagração
   da ação penal, inexistindo qualquer uma das hipóteses que
   autorizariam a rejeição da denúncia (CPP, art. 395).
7.      Há
   substrato fático-probatório suficiente para o início e
   desenvolvimento da ação penal pública de forma legítima.
8.
        Denúncia recebida.